Tribunal: TJSP
Processo: 1007416-09.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito. inconformismo – Direito alegado que decorreria de contrato de cessão. Ausência de consentimento da apelada. Inexistência de transferência regular das ações

Ementa:

Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito. inconformismo – Direito alegado que decorreria de contrato de cessão. Ausência de consentimento da apelada. Inexistência de transferência regular das ações – Sentença mantida – Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000633072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007416-09.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
VALÉRIA MACHADO KRESSE, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1007416-09.2016.8.26.0077 - Birigüi
VOTO No 80343
APELAÇÃO CÍVEL No 1007416-09.2016.8.26.0077
COMARCA: BIRIGÜI
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CASSIA DE ABREU
APELANTE: VALÉRIA MACHADO KRESSE
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Apelação Ação de liquidação de sentença emitida na ação
civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados
no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Extinção do feito.
inconformismo Direito alegado que decorreria de contrato de
cessão. Ausência de consentimento da apelada. Inexistência de
transferência regular das ações Sentença mantida Não
provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto
pela parte autora objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 126 e
seguintes, que julgou extinta a ação de liquidação promovida contra a
TELEFÔNICA BRASIL S/A, sob o fundamento de ausência de demonstração
de contratação.
Pretende a parte autora a reforma da decisão, reiterando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1007416-09.2016.8.26.0077 - Birigüi
que seu pedido tem por fundamento a qualidade de cessionária dos direitos
referentes às linhas adquiridas pelos contratantes originários.
Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
O caso é de singela resolução e não admite maiores
delongas.
De início, cumpre reiterar que a liquidação é uma fase
que dá poderes ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em
prol da celeridade e eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão
que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade
de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da
Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião
do título para, desde logo, analisar toda documentação e fixar os critérios
de cálculo para autores corretamente habilitados, bem como determinar a
extinção do feito caso demonstrada a ausência de contratação nos
termos da ACP.
Pois bem.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu,
durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no
contrato, vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1007416-09.2016.8.26.0077 - Birigüi
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a
TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e
com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à
subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula
2.2., inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a
Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias e se os
interessados não se enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX)
não entram na fase de cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
No caso, a Telefonica encartou as radiografias
referentes aos dois contratos indicados na inicial, em nome dos
contratantes originários.
Entretanto, não se pode olvidar que, no caso concreto,
inexiste o direito pleiteado pela autora-cessionária porque não há prova
de consentimento da Telefônica com esse tipo de negócio. O titular das
ações é o cedente e sem autorização legítima dele, com consentimento
do cedido (a companhia telefônica) não há transferência regular das
ações. E, por consequência, ausente direito a eventual diferença.
Assim, correta a extinção do feito questionada na
apelação, ainda que por outro fundamento, já que patente a ausência de
interesse processual da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1007416-09.2016.8.26.0077 - Birigüi
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
extinção do feito em relação ainda que por outro fundamento: art. 485, VI, do
CPC. Em razão do que se decide, será fixada no valor de R$ 1.500,00,
ressalvada a eventual gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI
Relator